Tribunal: STF
Processo: HC 238669
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANTONIVAL PINHO DE SOUZA apontando como autoridade coatora Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que, nos autos do HC n. 8012454-21.2024.8.05.0000, indeferiu a medida de urgência.



    Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por duas vezes.



    Segundo consta da denúncia, ele, na data dos fatos, ‘estava conduzindo o veículo automotor Fiat/Toro Volcano 2018 AT D4, cor prata, Placa Policial PKX 8920, com inobservância ao dever objetivo de cuidado, uma vez que estava na contramão e em velocidade excessiva, colidiu com o veículo Fiat Siena El Flex, Placa Policial NYL 9489, que estavam as vítimas Caio Felipe de Nantes Carvalho, na condução, e Thaiza Rocha de Araújo’ (e-STJ fls. 196/197). Na oportunidade, o Ministério Público deixou de oferecer acordo de não-persecução penal (ANPP), ‘considerando que as circunstâncias do delito indicam não ser o benefício necessário e suficiente para a prevenção de crimes’ (e-STJ fl. 200).



    A denúncia foi recebida pelo Magistrado de piso. Posteriormente, o acusado, em resposta à acusação, manifestou o seu interesse na celebração de ANPP, pugnando pela rejeição da denúncia e remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que analisasse a possibilidade de oferecimento de proposta de ANPP. No entanto, sobreveio designação de audiência de instrução e julgamento, sem a remessa pleiteada pela defesa.



    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus na origem, no qual sustentou preencher o paciente os requisitos para o oferecimento do ANPP, requerendo a concessão da ordem para anular o recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos ao PGJ, nos termos do disposto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. A liminar, contudo, foi indeferida pelo relator (e-STJ fls. 233/272).



    Daí o presente writ, no qual a defesa reitera as alegações originárias, sustentando que, ainda que a oferta do ANPP não seja um direito subjetivo do acusado, a sua negativa motivada constitui um direito público subjetivo, o que não foi observado no caso (e-STJ fl. 5).



    Aduz que ‘o recebimento da inicial acusatória sem a formulação de proposta de ANPP é nula e acarreta constrangimento ilegal ao acusado por falta de justa causa (controle processual do caráter fragmentário da intervenção penal) para o exercício da ação penal, com espeque nos artigos 28, 28-A e 395, III, todos do CPP’ (e-STJ fl. 7).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para determinar a suspensão da ação na origem e, no mérito, a concessão da ordem para anular o recebimento da denúncia e os atos posteriores, determinando a remessa dos autos ao PGJ para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.



    [...]



    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado; sem isso, fica esta Corte Superior impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    “3.1. A concessão da liminar para determinar a suspensão do andamento da persecução penal n. 8001130-47.2023.8.05.0104 com o cancelamento da AIJ marcada para o dia 11/03/2024, às 10h00, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus;



    3.2. Sejam dispensadas as informações por estar a presente impetração devidamente instruída, com fulcro no artigo 654, § 2º, do CPP;



    3.3. Ao final, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem de Habeas Corpus para ANULAR o recebimento da denúncia (decisão que negou a remessa dos autos à PGJ), atos posteriores e AIJ, acaso realizada, por falta de justa causa para o exercício da ação penal (controle processual do caráter fragmentário da intervenção penal), com a REMESSA dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) – instância revisora do MP/BA - para que analise a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, bem como determinar a SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL até a apreciação da matéria pela referida instituição, pois o denunciado preenche todos os requisitos elencados no artigo 28-A do CPP, com arrimo nos artigos 28, § 1º e 395, III, do CPP;



    3.4. Na remota hipótese de não acolhimento do pedido formulado no item 3.2, que seja determinada abertura de vista ao MPE/BA para se manifestar sobre o cabimento do acordo de não persecução penal de forma motivada;



    3.5. Não sendo o caso de acolhimento dos pedidos anteriores, que a ordem seja concedida de ofício para invalidar os fundamentos apresentados ou a falta deles para negativa do oferecimento do acordo de não persecução penal, devendo ser avaliada nova possibilidade de concessão benefício, nos termos do artigo 193, II, do Regimento Interno do STF.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator